Tribunal: TJMT
Processo: 1017378-71.2020.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017378-71.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento, COVID-19]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR - CPF: 018.800.771-75 (ADVOGADO), GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR - CPF: 018.800.771-75 (IMPETRANTE), 5 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), WIRKE DARLOND DOURADO DUARTE CAMPOS - CPF: 056.007.271-60 (PACIENTE), GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR - CPF: 018.800.771-75 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E RECEPTAÇÃO –
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
SUSTENTADA A AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES AUTORIZADORAS PREVISTAS NO ART. 312 DO CPP E A CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO ÉDITO PRISIONAL – INSUBSISTÊNCIA – DECISÃO MOTIVADA DE ACORDO COM AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – RECALCITRÂNCIA DELITIVA – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

A prisão cautelar depende de juízo de probabilidade e não de certeza, de modo que, nesta fase, a verificação de justa causa depende da existência da materialidade e de indícios suficientes de autoria delitiva.

A segregação cautelar, estando devidamente fundamentada pelo Juízo de origem, não há cogitar em ausência de requisitos autorizadores da custódia antecipada, sobretudo diante da existência de indícios robustos de autoria, fator este que, aliado ao seu histórico criminal, recomenda a manutenção da custódia para o resguardo da ordem pública, inibindo sua recidiva delituosa.

Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Wirke Darlond Dourado Duarte Campos
, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que mantém preso preventivamente o ora paciente, suspeito da prática dos delitos capitulados no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, no art. 12 da Lei n. 10.826/2003 e no art. 180,
caput
, do Código Penal.

Conforme consignado na decisão constante no Id. 54815991, pp. 1-3:

“Em síntese, o impetrante alega que a decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente não é dotada de fundamentação idônea e que não se fazem presentes os pressupostos da segregação cautelar. Nesse particular, assevera que o paciente ostenta bons predicados pessoais, a exemplo da primariedade, de modo que a sua colocação em liberdade não colocaria em risco a ordem pública.

Com tais considerações, pleiteia, liminarmente, a revogação da custódia, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas, providência que almeja ver confirmada no julgamento definitivo do
writ
”

O pedido de liminar foi indeferido.

As informações foram devidamente prestadas (Id. 55053488, pp. 1-12).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id. 56420957, pp. 1-6).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
.

Conforme relatado, o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, posse irregular de arma de fogo de uso permitido e receptação.

O impetrante, inconformado, ajuizou a presente ação constitucional, sustentando, em síntese, que a decisão impugnada carece de fundamentação idônea, e que não estariam presentes as hipóteses autorizadoras da prisão, entabuladas no art. 312 do Código de Processo Penal.

Emergem dos autos que o magistrado singular converteu o flagrante em prisão preventiva para
garantia da ordem pública
, por verificar prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, demonstrados pelo auto de prisão em flagrante
,
bem como diante da possibilidade concreta de que o beneficiário, em liberdade, retorne às ações delitivas, consoante se depreende das informações prestada pela autoridade tida como coatora. Veja-se:

“Cuida-se de auto de prisão em flagrante delito lavrado em desfavor do paciente WIRKE DARLOND DOURADO DUARTE CAMPOS que recebeu nota de culpa por suposta infração ao art. 33, caput, da Lei 11.343/06, art. 12 da Lei 10.826/03 e art. 180 do CP.

Realizou-se audiência de custódia, oportunidade em que o Juízo efetivou a conversão da prisão em flagrante em preventiva.

Conforme dessume dos autos, a Polícia Militar recebeu denúncia de uma vítima de furto, cuja res furtiva consistia em 06 (seis) baterias Moura e 01 (uma) estação repetidora de telecomunicação ROI/FS. Uma das baterias possuía rastreador e o referido objeto estava dando a localização da residência do autuado. Em diligência no local, a equipe policial visualizou o autuado saindo de uma residência, com a sua esposa, tentando empreender fuga, todavia, foi abordado na BR 364. Ao ser indagado sobre o furto e demais objetos, o autuado narrou que as baterias estavam em sua residência.

Diante de tais fatos, os policiais se dirigiram até a residência do flagrado e encontraram diversos objetos que apresentavam ser de furto, como recibos, chave de caminhão, televisor, notebooks e outros eletrônicos. Ainda, na residência do autuado, foram encontradas duas porções de substâncias análogas à maconha, pesando 219,13g, conforme consta no laudo preliminar de n. 200.2.04.2020.008367-01. Foi apreendida uma balança de precisão, uma munição de calibre 22, a quantia de R$ 114,00 e uma caderneta com anotações da venda de entorpecentes.

Em consulta aos antecedentes, denota-se que o acusado é reincidente em delito de furto (GR/SEEU 597-46.2016.811.0027 – Juízo de Itiquira/MT), bem como possui uma ação penal pelo crime de furto no Juízo da 2ª Vara Criminal de Rondonópolis/MT (autos nº 9432-04.2019.811.0064 – Código 697199) e possui uma ação penal pelo crime de tráfico de drogas, perante o Juízo de Itiquira/MT (autos n. 3009-13.2017.811.0064 – código 52572).

Assim, em que pese todas as alegações de a prisão cautelar ser um instituto de exceção a ser usado com parcimônia pelo Magistrado e apenas em casos excepcionais, resta claro que, no presente feito, não há como deixar de reconhecer sua rigorosa necessidade, face ao abalo sofrido pela ordem pública diante do crime, em tese, imputado ao denunciado,
que vem consubstanciada pela gravidade em abstrato da conduta delituosa, bem como diante reiteração delitiva do acusado”
(Id. 55053488, pp. 1-12).

Diante do acima transcrito, verifico que o magistrado de origem fundamentou adequadamente a necessidade da custódia cautelar impingida, à luz dos requisitos contidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, por verificar prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, bem como justificou a necessidade da custódia do paciente para garantia da ordem pública, no sentido de inibir sua aparente reiteração delituosa.

Nesse sentido, transcrevo o seguinte julgado:

“
(...)
O histórico criminal do agente, a revelar fundado receio de reiteração na prática criminosa, autoriza, por si só, o decreto de prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal
. 2. Ordem denegada
”
(STJ, HC n. 314.447/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 9.4.2015) – destaquei.

Além do mais, infere-se do trecho supracitado que a quantidade e a variedade de drogas apreendidas, bem como apetrechos relacionados ao tráfico, também foram fatores determinantes para a manutenção da segregação cautelar do paciente.

Assim, reconheço a indicação de elementos concretos que justificam a custódia preventiva para a garantia da ordem pública, de modo que, estando legitimamente justificada a incidência da medida extrema, não há admitir o aventado constrangimento ilegal.

Ademais, não visualizo eventual possibilidade de aplicação de medidas cautelares menos gravosas, conforme a dicção do art. 319 da Lei Adjetiva Penal, já que insuficientes e inadequadas para o caso em apreço.

Considere-se ainda que predicados pessoais, isoladamente, não impedem a prisão cautelar quando se fizerem presentes razões que recomendem a sua custódia.

Destarte, concluo que os autos realmente evidenciam os motivos justificadores do
carcer ad cautelam,
de forma que, não obstante os argumentos expendidos pelo impetrante, não vejo como acolher a pretensão liberatória, diante da real necessidade da segregação cautelar.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da impetração e, no mérito,
denego a ordem vindicada
, devendo ser mantida, por conseguinte, a impugnada prisão preventiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020